Tribunal: TJDFT
Processo: 0709067-85.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709067-85.2019.8.07.0009 RECORRENTE: RIO PARANÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDOS: WALDECK LIMA GUANAES SANTOS, SÍLVIA FONSECA PINTO ARAÚJO, MARIA LIMA GUANAES SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CULPA DA VENDEDORA. PRESCRIÇÃO. PRAZO. 10 ANOS. ART. 205 DO CC. RESTITUIÇÃO. VALOR INTEGRAL. RETENÇÃO. INAPLICABILIDADE. 1. De acordo com jurisprudência, em se tratando de pretensão de restituição de valores pagos decorrente de responsabilidade contratual, ou seja, rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa da construtora, o prazo prescricional é o de 10 anos, estabelecido na regra geral do artigo 205 do Código Civil. Não transcorrido o aludido prazo, rejeita-se a prejudicial de mérito suscitada. 2. Comprovada a culpa da construtora pela rescisão contratual, impõe-se a resolução do contrato, com o devido o retorno das partes ao status quo ante, mediante a devolução integral e imediata das parcelas vertidas pelo consumidor, sem qualquer retenção, incluindo as arras. 3. Apelação cível conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil, sustentando o advento da prescrição trienal para o ajuizamento da ação de cobrança pelos recorridos; b) artigo 418 do Código Civil, defendendo que a rescisão contratual se deu por culpa da parte recorrida e, por tal razão, pugna pelo reconhecimento do direito de retenção das arras contratuais. Por fim, sem a indicação de artigo de lei que entende vilipendiado, salienta que os juros de mora devam incidir a partir do trânsito em julgado da presente ação. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados (ID 28289964). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil. Com efeito, constato que o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e decisão monocrática proferida no AREsp 680423/DF, da Relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 6/4/2021). Confira-se: “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO DECENAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS POR SERVIÇO DE DESPACHANTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. JUROS DE OBRA. INFORMAÇÃO PRÉVIA ACERCA DO PERÍODO DE SUA INCIDÊNCIA. COBRANÇA APÓS O PRAZO AJUSTADO NO CONTRATO PARA A ENTREGA DAS CHAVES. DESCABIMENTO. 1. "O acórdão embargado, que decidiu pela aplicação do prazo prescricional de 10 anos sobre a pretensão de restituição de valores devidos em razão de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, está em consonância com o entendimento desta Corte acerca da matéria" (AgInt nos EAREsp 615.853/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 22/8/2019). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 3. "É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância" (REsp 1.729.593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 27/9/2019). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no EDcl no REsp 1823482/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 2/4/2020). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 1855232/DF, da Relatoria do Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/8/2021. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à salientada contrariedade ao artigo 418 do Código Civil. Isto porque, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1300418/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 10/12/2013, (enunciado 543 da Súmula do STJ e Tema 577), firmou o entendimento de que “na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Tampouco cabe dar trânsito ao recurso acerca da contagem dos juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença. A respeito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no AREsp 1391759/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 10/4/2019, e AgInt no AREsp 1742900/CE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 12/8/2021). Por derradeiro, em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005